Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702372-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que comprove o pagamento da Requisição de Pequeno Valor (ID 46457170), sob pena de determinação de sequestro das verbas públicas, nos termos da GPR 368/2019. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator